Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001652-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (IMPETRANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 052.643.581-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE AZEVEDO SANTANA - CPF: 704.333.911-11 (PACIENTE), 3o Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

O suposto excesso de prazo alegado pelo impetrante não restou evidenciado, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno José Azevedo Santana
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de outubro de 2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal.

Alegam os impetrantes, em síntese, que há constrangimento ilegal na segregação do paciente, sustentando: 1) negativa de autoria dos fatos; 2) falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; 3) excesso de prazo para a formação da culpa; 4) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Sustentam que o crime atribuído ao paciente é afiançável, bem como, em caso de condenação, o regime a ser fixado será o semiaberto.

Os impetrantes aduzem que o objeto furtado é de pequeno valor, além de ter permanecido pouco tempo fora da esfera de vigilância da vítima.

Diante disso, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ambulatorial do beneficiário, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 74932967). Juntou documentos (Ids. 74932968 a 74932973).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 75224532).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Ids. 76093997 a 76093990).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela
denegação do
writ
(Id. 77262989), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso II (abuso de confiança), do CP –
Inconformismo defensivo
– Sustenta que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, decorrente da negativa de autoria; ausência de fundamentação; excesso de prazo e, paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis,
requerendo
concessão liminar para que seja revogado a prisão preventiva – Inviabilidade – No mérito, pleiteia concessão da ordem para que seja restituída a liberdade ambulatorial, com imposição das medidas cautelares – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Constrangimento ilegal não visualizado —
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno José Azevedo Santana
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a Autoridade Policial da cidade de Confresa/MT, informou a prisão em flagrante do Paciente BRUNO JOSÉ AZEVEDO SANTANA, no dia 11 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal; na mesma oportunidade, o Delegado de Polícia representou pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, salientando que a segregação cautelar se demonstra imprescindível para assegurar a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa (anexo I).

Ao receber os autos conclusos, este Juízo nomeou advogado dativo para fins de patrocinar a defesa do Paciente, dando vista dos autos as partes, para manifestação no prazo legal.

Nesse sentido, a defesa dativa do Paciente apresentou pedido de liberdade provisória com dispensa de fiança, por outro lado, o Ministério Público Estadual representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para manutenção da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa (anexo II).

Portanto, no dia 12 de outubro de 2020, este Juízo homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, para assegurar a ordem pública ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como para garantia da aplicação da lei penal (anexo III).

Lado outro, no dia 21 de outubro de 2020, a D. Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal (anexo IV).

A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 23 de outubro de 2020, oportunidade em que este Juízo determinou a citação pessoal do Paciente. Ato contínuo, após ser devidamente citado, o Paciente apresentou resposta à acusação, por intermédio de defensor dativo, no dia 28 de outubro de 2020.

Lado outro, o Paciente constituiu novo advogado, o qual protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a primariedade do Paciente, o pequeno valor do bem furtado e a ausência dos requisitos legais para manutenção do cárcere preventivo.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo indeferimento do pedido (anexo V).

Nesse passo, este Juízo, acolhendo a manifestação do Ministério Público, indeferiu o pedido formulado pelo Paciente, por entender pela permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, sendo as medidas cautelares insuficientes para fins de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (anexo VI).

Por fim, importa salientar que, a partir do dia 06/02/2020, o D. Magistrado desta Vara Criminal, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma, motivo pela qual a audiência de instrução do Paciente não restou designada até a presente data.

Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.

Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração. [...]”
(Id. 76093990)

Pois bem. Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
“o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

No caso, aplicável
a orientação desta e. Câmara Criminal:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...]
É cediço que para a decretação da prisão preventiva são necessários determinados requisitos legais, a dizer, devem estar presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos entendo que está presente a materialidade e indícios suficientes de autoria do flagranteado no crimes em comento.

Veja-se que há necessidade de
salvaguarda da garantia da ordem pública
, havendo indicações concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, ao que se faz necessário manter sua prisão, ante o risco concreto de reiteração criminosa. De igual modo, sua prisão se mostra necessária para a
garantia de aplicação da lei penal
.

Necessário atentar, visto que o flagrado possui procedimentos em trâmites nesta Comarca, como ação penal (código 117522 – lesão corporal no âmbito doméstico), além de ter sido concedido liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, recentemente, em favor do indiciado: auto de prisão em flagrante (código 124624 – lesão corporal no âmbito doméstico / contra mulher – concedida liberdade provisória em 20/01/2020) e auto de prisão em flagrante (processo no 1000787-51.2020.811.0049 – fornecer bebida alcoólica a criança ou a adolescente – concedida liberdade provisória em 11/05/2020), demostrando assim a reiteração delitiva do flagrado, e, consequentemente, sua periculosidade.

A autoridade policial enfatizou que o autuado contém passagens policiais pelos crimes descritos acima, todos oriundos desta Comarca.

Assim, havendo prova razoável da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão do Indiciado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, para assegurar a
ordem pública
ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como para
garantia da aplicação da lei penal
,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
BRUNO JOSÉ AZEVEDO SANTANA
com espeque no artigo 312 do CPP.
[...]”
(Id. 41038560 – autos 1002185-33.2020.811.0059)

O pedido de revogação da custódia foi indeferido, em 27 de janeiro de 2021, sob a seguinte fundamentação:

“[...] Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que já foi declinado na decisão proferida no dia 12 de outubro de 2020 (ID 41038560 – autos de n.o 1002185-33.2020.8.11.0059), os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Segregado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.

Nesse sentido, em que pese a Defesa ter argumentando a ausência dos requisitos necessários para fins de manutenção da prisão anteriormente decretada em desfavor do Requerente, verifico que
a segregação cautelar encontra-se fundamentada no evidente risco de reiteração delitiva
, na medida em que BRUNO responde, apenas perante o Juízo desta Comarca, pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e fornecer bebidas alcoólicas a criança ou a adolescente (autos n.o 117522, 124624 e 1000787-51.2020.8.11.0059), sendo que, mais do que responder à outros delitos,
o Requerente recentemente foi beneficiado com a liberdade provisória nos dois últimos casos (autos 124624: concedida a liberdade provisória em 20/01/2020 e autos n.o 1000787-51.2020.8.11.0059: concedida a liberdade provisória em 11/05/2020), portanto, resta evidente a contumácia delitiva do Requerente, e, por consequência, sua periculosidade
.

Ademais, conforme muito bem salientado pelo D. Representante do Órgão Ministerial, a liberdade do Acusado ameaça a ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais, além de ensejar sensação de impunidade no meio social, haja vista que, pelo que consta, o Acusado é um constante violador das normas penais.

Friso ainda que, conforme consta das informações colhidas nos autos, o Acusado, no momento de sua prisão, proferiu ameaças à vítima e seu irmão, declarando que “se fosse preso, iria matá-los quando saísse”, fato este, a demonstrar a permanência do periculum libertatis.

Lado outro, os autos encontram-se aguardando designação da audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu, até a presente data, pois, a partir do dia 06/02/2020, este o Magistrado responsável pelos andamentos processuais da presente Comarca, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma.

Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.

Assim, conforme muito bem salientado pelo D. Representante do Ministério Público Estadual, não há que se falar em excesso de prazo injustificado em relação ao caso em comento, haja vista as situações excepcionais demonstradas.

[...]

Lado outro, quanto à alegação de que o Acusado encontra-se detido há mais de 03 (três) meses, sem que fosse observado o critério do artigo 316,
parágrafo único
, do CPP, entendo, da mesma forma, que não há de se falar em relaxamento da segregação cautelar.

Ora, nas sessões dos dias 14 e 15 de outubro de 2020, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, fixaram o entendimento de que “
a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”.

De mais a mais, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Noutro giro, certo é que, os predicados pessoais favoráveis, por si só,
não afasta o caráter cautelar da prisão
, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex vi:

[...]

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, incisos I e I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Acusado BRUNO JOSÉ AZEVEDO SANTANA
, devidamente qualificado nos autos.
[...]”
(Id. 74932973)

(negritou-se)

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente praticou a suposta conduta objeto do presente
mandamus
em 11 de outubro de 2020 e, à época, havia sido recentemente beneficiado com a liberdade provisória em ações penais pelas quais responde (autos 124624: concedida a liberdade provisória em 20/01/2020 e autos no 1000787-51.2020.8.11.0059: concedida a liberdade provisória em 11/05/2020), restando evidente a contumácia delitiva do beneficiário e, por consequência, sua periculosidade.

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado:

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

[...] Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido, oportuno o Enunciado no 6 do e. Tribunal de Justiça constante do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Bruno José Azevedo Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021